Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019585-77.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (IMPETRANTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (PACIENTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (IMPETRANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GETÚLIO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GETULIO DA CUNHA - CPF: 938.604.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 920.353.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MARTINS DE CAMPO (TERCEIRO INTERESSADO), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN GESSE DA SILVA - CPF: 026.172.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.338.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN AUXILIADORA MARTINS - CPF: 690.400.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY BRENDO MACEL DE SOUZA - CPF: 061.177.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS - CPF: 023.176.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA SOARES - CPF: 057.265.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 944.381.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS. VENCIDO O 2o VOGAL QUE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – SUJEITO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE OSTENTA APENAS UM T.C.O. POR PORTE DE DROGAS PARA USO E CUJA PUNIBILIDADE FOI EXTINTA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TRANSAÇÃO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, labor lícito, ostentando em seu desfavor, além do caso em voga, apenas um termo circunstanciado por porte de drogas para uso – e que cuja punibilidade já foi extinta pelo cumprimento -, (o que indica a sua dependência química, assumida na audiência de custódia), infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ARTUR BARROS FREITAS OSTI

PACIENTE

LAURO SILVA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da operação policial denominada
“Clean Up”
,
na qual é investigado pela suposta prática
dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, inicia o subscritor do
writ
alegando que as investigações levadas a efeito sob o manto da operação “Clean Up” tiveram início a partir da denúncia anônima n.o 3251/2019/CIOSP/SESP, datada de 02/08/2019, a qual noticiava que um sujeito de alcunha “Japão” estaria comercializando entorpecentes na cidade de Várzea Grande/MT. Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE, a fim de investigar determinados indivíduos que, associados, estariam perpetrando ações criminosas voltadas para o tráfico de drogas naquela Comarca.

Após alguns meses de investigação, a autoridade policial, em seu relatório final, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados – dentre eles, o ora paciente -, bem assim pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor destes; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.

Desta feita, a ilustrar a alardeada coação ilegal, asseveram os causídicos ser totalmente
inidônea a fundamentação lançada pelo d. magistrado singular no decreto segregatício
, porquanto não indica elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados ao increpado e narrar de maneira superficial os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, tornando ilegal e arbitrário o encarceramento do paciente.

De outra banda, invocando a excepcionalidade e característica de
ultima ratio
da prisão preventiva, os impetrantes aludem à
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que em todo o vasto material colhido ao longo das investigações perpetradas no bojo da
Operação Clean Up
, bem como na busca e apreensão realizada em sua residência, não há sequer indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva capazes de vincular o increpado à organização criminosa e justificar a imprescindibilidade da custódia cautelar deste, porquanto o único elemento existente contra si seria uma gravação captada pela interceptação telefônica, que flagrou a conversa entre o coacusado identificado como
“Mauro Martins de Campo”
e o ora paciente, a quem fora erroneamente atribuída a alcunha de “Família”, simplesmente por ser irmão de
Lauriano Gomes
, também investigado.

Em abono, aduzem que referida gravação obtida pelas interceptações telefônicas e que, em tese, aponta o beneficiado neste
writ
como o
“principal elo de ligação entre o grupo criminoso”
sequer passou por perícia técnica a fim de comprovar que uma das vozes ali captadas, de fato, pertence ao ora paciente; de maneira que imputar-lhe crimes tão graves como o narcotráfico e o pertencimento à organização criminosa, sem um lastro probatório concreto, fere de morte o princípio constitucional da presunção de inocência.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, insistem não prosperar o argumento de risco à ordem pública sob o viés de que a d. autoridade coatora não cuidou em demonstrar, com base em argumentos contundentes, em que medida a liberdade do paciente poderia causar transtornos à ordem pública ou tumultuar os meios e fins do processo, motivo pelo qual julgam
suficientes e mais adequadas à hipótese a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP);
máxime diante dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo segregado, o qual afirmam ser primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa, ocupação lícita [comerciante em uma mercearia] e família constituída.

Diante de tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente,
“ainda que seja por monitoramento eletrônico”
(sic), a fim de restabelecer-lhe o direito de locomoção, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29038546 ao ID 29039986

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Márcio Vidal, o qual, de proêmio,
não conheceu do remédio heroico
, sob os argumentos de que as teses arguidas nessa instância revisora sequer teriam sido submetidas à apreciação do magistrado de primeiro grau (ID 29039989).

Na sequência, os causídicos formularam
pedido de reconsideração
, trazendo à baila a documentação registrada no ID 29042994 a fim de comprovar suas alegações. Devidamente reanalisado o pleito pelo Relator Plantonista, restou
indeferida
a medida liminar vindicada (ID 29052464), oportunidade em que foram requisitadas as informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 30616481.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. 3a Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que ratifiquei a bem lançada decisão liminar (ID 29900953).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 31691450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, exsurgem inconformados os impetrantes alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, invocando, em abono, os
predicados pessoais abonatórios
do increpado para ressaltar a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, máxime porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciar o direito de responder solto ao processo, mediante a fixação de providência cautelares alternativas.

Pois bem. Verte do caderno processual eletrônico que o d. Delegado de Polícia Civil, Dr. Wilson Cibulskis Junior, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) formulou representação pela prisão preventiva do paciente
Lauro Silva Gomes
e de outros indivíduos, por supostamente integrarem e promoverem organização voltada à reiterada prática de delitos envolvendo o narcotráfico. Tal pleito foi acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau em
18/12/2019
, estando o increpado recolhido ao cárcere desde então.

No que concerne à legitimidade da custódia provisória, examinando a decisão vergastada, verifico que o d. magistrado singular, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
, justificou a necessidade de manter o increpado com a liberdade restrita para
assegurar a regularidade da instrução processual
e
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados e da periculosidade social que aparenta possuir, a indicar que sua soltura representa um risco ao meio social; mormente porque as investigações revelaram que, para além de os membros da
societas sceleris
aparentemente serem membros de facções criminosas, há risco de que, em liberdade, persistam na delinquência.

Além dos mais, destacou a inquinada autoridade coatora ser o ergástulo essencial à elucidação dos fatos, frisando que, com a deflagração da operação policial, a liberdade dos investigados, por si só, representa risco à instrução processual.

Demais a isso, em relação ao
fumus comissi delicti
, destacou que os elementos informativos angariados no inquérito policial, em especial o relatório final das investigações e interceptações telefônicas, indicam o suposto envolvimento do encarcerado em um dos principais grupos criminosos atuantes na mercancia espúria de entorpecentes na cidade e comarca de Várzea Grande.

E, quanto à condição de admissibilidade da medida extremada, não restam dúvidas de que se faz presente aquela prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois estão sendo imputados ao enclausurado o suposto cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/06), que são dolosos e cujas penas máximas, quando somadas, atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Com efeito, ao que se depreende do pronunciamento judicial, as razões de decidir do d. magistrado singular apresentam-se idôneas para a imposição da medida extremada, pois bem esclarecem os motivos concretos que ensejaram a indispensabilidade do recolhimento cautelar do paciente para o fim de salvaguardar toda a coletividade, demonstrando os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, CPP).

Todavia, sem perder de vista que os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento
de outros tantos crimes e contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado, concluo não ser mais imprescindível mantê-lo apartado da sociedade.

E assim entendo porque, a prova pré-
constituída revela que ele possui
residência fixa no distrito da culpa, exerce labor lícito e por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, não foram apreendidas consigo quaisquer substâncias psicotrópicas ou petrechos que indiquem que faz do tráfico ilícito de entorpecentes o seu meio de vida.

Fosse pouco, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que, em face do paciente, além do processo em exame nesta ação constitucional,
existe apenas um termo circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio
, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento integral da transação penal; a indicar que, muito provavelmente ele é, de fato, dependente químico, tal como afirmou por ocasião da audiência de custódia (ID 29042994 – Pág. 2).

À vista disso, há de se concluir que a situação concreta na qual o increpado foi flagrado não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de um sujeito com pouco mais de vinte anos, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

E assim entendo porque a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Desta feita, por ora, não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais cometer condutas ilícitas, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LAURO SILVA GOMES
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020